Tribunal: TJDFT
Processo: 0708285-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. STJ. SÚMULA 608. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. GIGANTOMASTIA BILATERAL. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÁTER NÃO ESTÉTICO. PROVAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LEI No 9.656/1998. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ANS. COBERTURA. INEXISTÊNCIA. PARECER TÉCNICO No 19/GCITS/GGRAS/DIPRO/2024.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano/seguro de saúde, exceto os de autogestão (STJ, Súmula 608).
3. Embora a jurisprudência tenha, por anos, considerado o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido por resolução normativa pela ANS meramente exemplificativo, o STJ mudou seu entendimento (Overruling) e concluiu que o rol é taxativo: REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020. Depois, a Segunda Seção do STJ passou a considerá-lo como exemplificativo condicionado (EREsps no 1.886.929/SP e 1.889.704/SP.
4. Com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo.
5. Como o procedimento médico solicitado não consta no referido rol e ausente provas concretas de que a cirurgia pleiteada não possui natureza estética, não há como reconhecer o pedido da autora.
6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e provido.